Tribunal: TJBA
Processo: 8004331-31.2022.8.05.0250
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8004331-31.2022.8.05.0250 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: DANIEL DA SILVA BORGES OLIVEIRA Advogado(s): TICIANA PACHECO NERY, EVERTON MOISES DO NASCIMENTO MEDRADO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. OMISSÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DEFENSIVA ACERCA DA EXISTÊNCIA DE OUTRO SUSPEITO DA AUTORIA DO CRIME. SUPRIMENTO DA OMISSÃO. ERRO MATERIAL CORRIGIDO. SUPERAÇÃO DOS VÍCIOS. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS ACLARATÓRIOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por Daniel da Silva Borges Oliveira contra acórdão da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que negou provimento a recurso em sentido estrito e manteve a decisão de pronúncia para julgamento pelo Tribunal do Júri, por suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à tese defensiva de possível participação de terceiro no crime, circunstância suscitada pela defesa no Recurso em Sentido Estrito e ancorada em elementos probatórios constantes dos autos; (ii) analisar se houve erro material no voto do relator ao mencionar o afastamento da qualificadora de motivo fútil, jamais imputada na denúncia ou mantida na decisão de pronúncia; (iii) examinar se o acórdão incorreu em obscuridade ou contradição quanto à fundamentação das qualificadoras mantidas na pronúncia (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima); (iv) apurar se há omissão quanto à análise do álibi defensivo, ausência de provas técnicas e alegadas nulidades na fase inquisitorial, de forma a comprometer a integridade do julgamento e justificar eventual modificação do resultado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP, destinam-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando ao reexame do mérito da decisão embargada. 4. Constatada omissão relevante no acórdão embargado quanto à análise da tese defensiva de participação de terceiro, referida em depoimentos policiais e nas razões recursais, a qual, embora não comprometa a conclusão do julgamento, prejudica a integridade da fundamentação e eventual prequestionamento. 5. A omissão é sanada com a consideração de que os indícios de autoria convergem substancialmente para o embargante, inclusive com confissão extrajudicial detalhada e condução da polícia ao local do crime, circunstâncias que justificam, nesta fase, a manutenção da pronúncia sob o princípio do in dubio pro societate. 6. Dúvidas quanto à eventual coautoria ou participação de terceiros devem ser resolvidas em sede de julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão competente para análise ampla das versões e provas, nos termos do art. 5º, XXXVIII, da CF. 7. Reconhecido erro material no voto embargado, que menciona equivocadamente o afastamento de qualificadora não imputada (motivo fútil), quando, na verdade, a pronúncia manteve as qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima. 8. Ausência de omissão, obscuridade ou contradição quanto aos demais pontos suscitados, os quais foram enfrentados pelo acórdão de forma suficiente e fundamentada, em conformidade com o entendimento do STJ e STF. 9. Embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da decisão, sendo incabíveis quando ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, ainda que com finalidade de prequestionamento. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes. Tese de julgamento: “Omissão relevante no acórdão embargado justifica o acolhimento parcial dos embargos, com a devida complementação da fundamentação, ainda que sem alteração do resultado.” “A pronúncia pode ser mantida mesmo diante de alegação de possível participação de terceiro, desde que presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria contra o acusado.” “Erro material em acórdão deve ser corrigido por embargos de declaração, ainda que não implique mudança no desfecho do julgamento.” “A ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos recursais não caracteriza, por si só, omissão quando as teses centrais forem devidamente analisadas.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 413, 414, 415, 619 e 620; CF/1988, art. 5º, XXXVIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.765.130/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 10.12.2024, DJEN 17.12.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 1.783.188/AL, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 10.12.2024, DJEN 16.12.2024; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 2.271.226/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 12.12.2023, DJe 18.12.2023; TJ-BA, Embargos de Declaração n. 0300801-57.2012.8.05.0113, Rel. Des. Pedro Augusto Costa Guerra, 1ª Câmara Criminal – 2ª Turma, j. 29.11.2023, DJe 13.12.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Recurso em Sentido Estrito nº 8004331-31.2022.8.05.0250 em que figura como embargante Daniel da Silva Borges Oliveira e, como Recorrido o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Criminal que compõe a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em acolher parcialmente os aclaratórios, sem efeitos infringentes, a fim de suprir omissão quanto à alegação defensiva de possível participação de terceiro (“Diogo”), nos termos delineados no voto, bem como para corrigir erro material constante no julgamento, mantendo, por fim, o não provimento ao recurso em sentido estrito, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da Primeira Turma Criminal da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 104